Tribunal: TJSP
Processo: 1000024-85.2019.8.26.0538
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000751676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000024-85.2019.8.26.0538, da Comarca de Santa Cruz das Palmeiras, em
que é apelante JUAREZ NUNES PINAS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1000024-85.2019.8.26.0538 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV -Voto 56.584
2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1000024-85.2019.8.26.0538
Procedência: Santa Cruz das Palmeiras
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.584)
Apelante:
Juarez Nunes Pinas
Apelada:
Município de Santa Cruz das Palmeiras
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
BEM
PÚBLICO.
DIREITO DE RETENÇÃO.
A irregular ocupação de prédios públicos não é
posse, é apenas detenção, e, pois, não atrai possível ius
retentionis por benfeitorias necessárias e úteis, direito
que é sempre correlato de possessão stricte sumpto.
Não provimento da apelação.
RELATÓRIO:
1.
O Município de Santa Cruz das Palmeiras ajuizou
demanda contra Juarez Nunes Pinas com o escopo de
reintegrar-se na posse da gleba de terras denominada
Pessegueiro localizada naquele município, dada em

AC 1000024-85.2019.8.26.0538 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV -Voto 56.584
3
concessão de uso a uma entidade beneficente até 18 de
dezembro de 2017, após o que o requerido passou ali a
residir sem autorização administrativa.
2.
Ao contestar o feito, o requerido Juarez Nunes
Pinas
também
ofertou
reconvenção,
postulando
o
ressarcimento de lesões morais, porquanto o município
autor não teria considerado suas condições pessoais, em
especial seus problemas de saúde, ao expulsá-lo da
propriedade, vindo a agrava-los em razão do abalo
emocional provocado (e-págs. 39-46).
3.
A r. sentença julgou procedente a pretensão
possessória e improcedente a reconvenção (e-págs.
71-4), do decidido, apelou o reconvinte, acenando com o
cariz
fundamental
do
direito
à
assistência-social,
porquanto é alcoolista, havia sido interno da entidade
beneficente “Casa de Apoio ao Drogado e Álcool” que
teve por sede o imóvel público objeto desta lide,
incorrendo o Município em ato ilícito de desampara-lo em
estado de vulnerabilidade. Sustentando que, por acordo
verbal, teria permanecido na propriedade para dela cuidar
e porque não tinha onde residir, tendo sido tolhido seu
direito de produzir prova oral a esse respeito. Postula,
assim, o ressarcimento indenitário (e-págs. 78-81).
Respondeu-se ao recurso (e-págs. 86-90).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 20 de julho de 2020 (e-
pág. 93).

AC 1000024-85.2019.8.26.0538 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV -Voto 56.584
4
VOTO:
4.
Não adversa o ora apelante a indicação de que o
imóvel objeto é bem público, tampouco se impugnou a
referência de não ser titular de permissão para ocupar a
gleba em foco.
Desta forma, acertado o indeferimento da prova
oral pleiteada, não dependendo de prova os fatos
admitidos no processo como incontroversos, recaindo a
controvérsia exclusivamente sobre matéria de direito.
5.
O uso privativo de bem público implica mera
detenção da res [BOQUÉ, Roberto. Las Relaciones
Reales Administrativas. In Dominio Público. DE REINA
TARTIÈRE, Gabriel (Coord.) Buenos Aires: Heliasta,
2009, p. 285-6], detenção admitida por simples tolerância
do dominus e por ele revogável, sem direito a
ressarcimento do detentor (cf., causa brevitatis: DROMI,
Roberto. Derecho Administrativo. 12a ed. Buenos Aires:
Hispania e Ciudad Argentina, 2009, p. 859; CARVALHO
FILHO,
José
dos
Santos.
Manual
de
Direito
Administrativo. 23a ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2010, p. 1276; BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio.
Curso de Direito Administrativo. 27a ed. São Paulo:
Malheiros, 2010, p. 438).
6.
Trata o caso dos autos de irregular ocupação de
imóvel público, circunstância que, como visto, não é
posse, é apenas detenção, não sendo atrativa de

AC 1000024-85.2019.8.26.0538 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV -Voto 56.584
5
possível ius retentionis por benfeitorias necessárias e
úteis, direito que é sempre correlato de possessão stricte
sumpto (cf. REsp 556.721 -Rel. Min. Ministra ELIANA
CALMON, j. 3-10-2005; REsp 635.980 -Rel. Min. JOSÉ
DELGADO,
j.
27-9-2004;
REsp
699.374
-Rel.
Min.
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, j. 18-6-2007,
AgRg no REsp 1.470.182 -Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, j. 4-11-2014, REsp 1.183.266 -Rel. Min.
TEORI ALBINO ZAVASCKI, j. 10-5-2011, REsp 1.310.458 -
Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. 11-4-2013).
7.
No tocante com a alegação de que o Município
incorreu em ato ilícito ao deixar de prestar-lhe
assistência social, por mais se queira admitir razoável o
reclamo de atividade subsidiária do Estado em seu
socorro, não é possível condicionar a reinvestidura
possessória
do
Poder
Público
ao
atendimento
da
necessidade de moradia do ora recorrente, tampouco se
revelando
adequada
esta
via
para
tal
discussão,
porquanto poderia ter o reconvinte postulado, tão logo
desativada a Casa de Apoio ao Drogado e Álcool, sua
internação em outra entidade de acolhimento ou
mesmo se inscrito nos programas governamentais de
moradia existentes, e não o fez.
Certo que ninguém se escusa de cumprir a lei,
ainda que se sustente indiretamente, tal o caso, o seu
desconhecimento, também a pretendida satisfação de
suposta
necessidade
particular
dos
súditos
não
importa no propositado sacrifício da comunidade de
uso de um bem público, porque, de não ser assim,

AC 1000024-85.2019.8.26.0538 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV -Voto 56.584
6
estaria a legitimar-se até mesmo a privatização factual
dos bens comunitários, subalternando-se o Bem comum
aos interesses particulares, sem considerar, no limite, até
mesmo, o risco de efração da moralidade e da
impessoalidade dos atos administrativos.
A previsão constitucional do direito à moradia (art.
6o da Constituição federal de 1988) implica um dever
estatal de prestação
é dizer, uma atividade positiva do
Estado na consecução dos supostos materiais para o
exercício desse direito de habitação (cf. CANOTILHO,
José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da
constituição. Coimbra: Almedina, 1998, p. 435-6) , mas
não impõe a concomitante expressa recusa do tema dos
custos econômicos e financeiros para a efetivação desse
direito, ou quando menos, a indiferença de seu exame.
O fato de, plausivelmente, reconhecer-se que não
há exercício de direito fundamental inteiramente à
margem de uma ação positiva do Estado
e, portanto,
isento de custos (cf., causa brevitatis, OTERO, Paulo.
Instituições
políticas
e
constitucionais.
Coimbra:
Almedina, 2007, vol. I, p. 539-40)
não importa em
equivaler os vários direitos fundamentais, sequer os que
se ponham sob a mesma classificação de mínimo
existencial, para rematar na exigibilidade imediata
e
incondicionada de todos esses diversos direitos.

Assim, não configurada a prática de ato ilícito pelo
Município, requisito intrínseco à responsabilidade civil,
mantém-se
o
decidido
pelo
M. Juízo a quo, não

AC 1000024-85.2019.8.26.0538 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV -Voto 56.584
7
comportando acolhimento os pleitos formulados pelo ora
apelante.
8.
Ressalta-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas.
POSTO ISSO, pelo meu voto, nego provimento à
apelação de Juarez Nunes Pinas, mantendo a r. sentença
de origem prolatada nos autos no 1000024-85.2019 da
Vara Única da Comarca de Santa Cruz das Palmeiras.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator
(com assinatura eletrônica)